Tribunal: TJSP
Processo: 1044729-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência. Irresignação das partes. Rejeição da preliminar de inadmissibilidade recursal. Mera repetição do conteúdo da contestação nas razões recursais que não viola o princípio da dialeticidade. Mérito. Reajustes por aumento da sinistralidade ou por variação dos custos médico e hospitalares que não são,

Ementa:
SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência. Irresignação das partes. Rejeição da preliminar de inadmissibilidade recursal. Mera repetição do conteúdo da contestação nas razões recursais que não viola o princípio da dialeticidade. Mérito. Reajustes por aumento da sinistralidade ou por variação dos custos médico e hospitalares que não são, por si só, abusivos ou ilegais, mas dependem de justificação idônea, fundada em cálculos atuariais claros e precisos. Afastamento da declaração de nulidade da cláusula contratual que autoriza os reajustes impugnados. Rés que, entretanto, não justificaram a contento os reajustes praticados. Inadmissibilidade da adoção dos percentuais aprovados pela ANS para os contratos individuais. Necessidade de apuração dos percentuais de reajuste para a recomposição do equilíbrio contratual mediante cálculos atuariais em liquidação de sentença. Revisão contratual que não deve se limitar ao triênio anterior ao ajuizamento da ação. Prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, IV, do CC) pertinente apenas ao pedido de restituição dos valores pagos a maior. Precedentes. Sentença reformada, em parte. Recurso da autora provido, parcialmente provido o das rés.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1044729-61.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A, é apelada/apelante
SILVIA NEGRELLI DE MOURA AZEVEDO e Apelado QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
autora e parcial provimento ao recurso das rés. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1044729-61.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20622 - 2/12
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044729-61.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (18a Vara Cível Central)
Apelantes/Apeladas: Sylvia Negrelli de Moura Azevedo, Sul América
Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de
Benefícios S/A
Juíza sentenciante: Cláudia Maria Pereira Ravacci
Voto no 20.622
SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS. Sentença de procedência. Irresignação
das partes. Rejeição da preliminar de inadmissibilidade
recursal. Mera repetição do conteúdo da contestação
nas razões recursais que não viola o princípio da
dialeticidade. Mérito. Reajustes por aumento da
sinistralidade ou por variação dos custos médico e
hospitalares que não são, por si só, abusivos ou ilegais,
mas dependem de justificação idônea, fundada em
cálculos atuariais claros e precisos. Afastamento da
declaração de nulidade da cláusula contratual que
autoriza os reajustes impugnados. Rés que, entretanto,
não justificaram a contento os reajustes praticados.
Inadmissibilidade da adoção dos percentuais aprovados
pela ANS para os contratos individuais. Necessidade de
apuração dos percentuais de reajuste para a recomposição do equilíbrio contratual mediante
cálculos atuariais em liquidação de sentença. Revisão
contratual que não deve se limitar ao triênio anterior
ao ajuizamento da ação. Prazo prescricional trienal
(art. 206, § 3o, IV, do CC) pertinente apenas ao pedido
de restituição dos valores pagos a maior. Precedentes.
Sentença reformada, em parte. Recurso da autora
provido, parcialmente provido o das rés.
A r. sentença de fls. 403/407, de relatório
adotado, julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1044729-61.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20622 - 3/12
com indenização por danos materiais movida por Sylvia Negrelli
Moura Azevedo em face de Sul América Companhia de Seguro
Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, fazendo-o
para (i) declarar a nulidade da cláusula contratual que permite o
reajuste do prêmio por aumento da sinistralidade; (ii) determinar a
substituição dos percentuais aplicados ao contrato da autora pelos
aprovados pela ANS para os planos individuais, observada a
prescrição trienal; e (iii) condenar as rés ao reembolso dos valores
dos prêmios pagos a maior, de forma simples, corrigidos
monetariamente desde os desembolsos e acrescidos de juros
moratórios a partir da citação.
Recorrem as partes.
As rés sustentam, em breve síntese, que os
reajustes incidentes sobre o contrato da autora são apenas por
variação dos custos médicos e hospitalares (ou financeiro anual),
estando equivocada a conclusão da MM. Juíza de Direito a quo.
Afirmam que os percentuais impugnados não são abusivos ou ilegais,
mas sim embasados em criterioso estudo atuarial. Destacam a
obediência das normas pertinentes e a necessidade de manutenção do
equilíbrio contratual. Sustentam ser indevida a substituição dos
percentuais impugnados pelos aprovados para a ANS, que não regula
reajustes máximos para os contratos coletivos. Pedem a
improcedência da ação e a condenação da autora ao pagamento das
verbas sucumbenciais (fls. 416/429).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1044729-61.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20622 - 4/12
A autora afirma, por sua vez, que a
prescrição trienal incide apenas quanto à restituição dos valores
pagos a maior, podendo a revisão das cláusulas contratuais ser
pleiteada a qualquer tempo, consoante entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça (fls. 435/443).
Contrarrazões a fls. 445/459 e 463/472,
suscitando a autora preliminar de inadmissibilidade recursal.
Há oposição da autora ao julgamento virtual
(fl. 476).
É o relatório.
O recurso das rés deve ser parcialmente
provido, prosperando integralmente o da autora.
A autora é beneficiária de seguro saúde
coletivo da corré Sul América, tendo ajuizado esta ação para expurgar
os reajustes anuais (por sinistralidade e variação dos custos médico e
hospitalares) incidentes sobre o respectivo contrato a partir de 2011
(com a declaração da nulidade das cláusulas que os autorizaram e a
consequente repetição dos valores pagos a maior no triênio anterior
ao ajuizamento), afirmando serem eles abusivos, injustificados e
destoantes daqueles aprovados pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar ANS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1044729-61.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20622 - 5/12
Ao contestar a ação, a rés afirmaram que os
reajustes incidentes sobre o contrato foram apenas por variação dos
custos médicos e hospitalares (ou financeiro anual) e sustentaram sua
legalidade, em especial pelo atendimento às normas pertinentes aos
contratos de natureza coletiva e pelo correto embasamento em
cálculos atuariais (fls. 105/153).
A ação foi julgada procedente de forma
antecipada, concluindo a MM. Juíza de Direito a quo pela ilegalidade
dos reajustes impugnados no triênio anterior ao ajuizamento da ação
(bem como da cláusula que os autoriza), condenando as rés nos
termos acima relatados (fls. 403/407).
A sentença recorrida merece alguns reparos.
Rejeita-se, em primeiro lugar, a preliminar de
inadmissibilidade
recursal
suscitada
pela
autora
em
suas
contrarrazões (fls. 447/448). Isso porque, ainda que a apelação das
rés coincida em parte com a contestação, é possível depreender de
seu conteúdo as razões da irresignação e do pedido de reforma,
inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.
Em acréscimo, conforme orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça, “A repetição do teor da contestação
nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade
quando puderem ser extraídos do recurso as razões da intenção
de reforma da sentença” (AgInt no AREsp no 1.186.509/ES,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1044729-61.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20622 - 6/12
Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/10/2018).
Feita essa ressalva, cumpre registrar que os
reajustes por aumento de sinistralidade (ou por variação dos custos
médico e hospitalares) não são, por si só, abusivos ou ilegais. Neste
sentido o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “É possível o aumento da mensalidade do seguro coletivo
por variação de custos ou aumento na sinistralidade” (AgInt no
AREsp no 1.116.850/SP, 4a Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j.
21/08/2018).
Na mesma linha: “AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE
SAÚDE.
CONTRATO
COLETIVO.
REAJUSTE.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO
DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME CONTRATUAL
E FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA
DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando
ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. 'É
possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a
mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os
padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou
por aumento de sinistralidade' (AgRg nos EDcl no AREsp
235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015). 3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1044729-61.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20622 - 7/12
A Corte estadual, com base nos fatos, provas e conteúdo
contratual dos autos, concluiu pela não abusividade do reajuste e
a revisão da conclusão adotada esbarra no óbice das Súmulas 5 e
7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt
no AREsp 1235307/SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
26/03/2019).
Daí porque, ao contrário do que constou na
sentença, não é o caso de declarar a nulidade da cláusula que
autoriza os reajustes impugnados, embora a confirmação da validade
dos percentuais aplicados ao contrato sub judice dependesse de
justificação idônea, fundada em cálculos atuariais claros e precisos.
Esse entendimento tem sido reiteradamente
adotado por esta C. 6a Câmara de Direito Privado em casos similares:
“PLANO DE SAÚDE Contrato coletivo
por adesão Reajuste anual que, em princípio, não
precisa observar os índices autorizados pela ANS
Necessidade, no entanto, de comprovação de que o
aumento foi necessário para restabelecer o equilíbrio
econômico financeiro do contrato, em razão de
aumento de sinistralidade Comprovação que não foi
realizada Reajustes corretamente afastados Hipótese,
no entanto, em que deve haver apuração do
percentual adequado, na fase de cumprimento de
sentença, por meio de cálculos atuariais - Restituição
dos valores pagos a maior, de forma simples,
observada a prescrição trienal Recurso parcialmente
provido”
(Apelação
Cível
no
1061569-15.2019.8.26.0100, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves,
j. 18/08/2020).
“Apelação cível. Plano de saúde coletivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1044729-61.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20622 - 8/12
por adesão. Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual cumulada com pedidos de
reconhecimento
de
abusividade
de
reajuste
(financeiro anual/por sinistralidade) e restituição de
valores. Sentença de procedência, determinando a
substituição
dos
índices
impugnados
pelos
percentuais autorizados pela ANS. Inconformismo
das corrés. (...) Previsão contratual de reajustes anual
e por sinistralidade que, por si só, não é abusiva, não
havendo que se falar, portanto, em declaração de
nulidade das cláusulas correspondentes. Índice de
reajuste
anual.
Plano
coletivo
por
adesão.
Inaplicabilidade, a priori, dos índices fixados pela
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar aos
planos coletivos empresariais. Orientação da própria
agência reguladora nesse sentido. (...) Índice de
reajuste por sinistralidade. Inexistência de qualquer
base atuarial idônea para justificar o reajuste.
Ausência de atendimento ao direito básico de
informação adequada e clara ao consumidor. Artigo
6o, III do Código de Defesa do Consumidor.
Abusividade do índice aplicado. Caracterização.
Recursos providos em parte para julgar parcialmente
procedente
o
pedido
inicial,
declarando
a
abusividade apenas dos índices de reajuste anual e
por sinistralidade aplicados em 2016, com a
observação de que referidos índices tenham apuração
de percentual adequado e razoável por cálculo
contábil em fase de liquidação de sentença”
(Apelação Cível no 1020897-63.2016.8.26.0554, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari, j. 11/08/2020).
Assim
também
se
posicionou
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “Não obstante ser
idôneo o reajuste de mensalidade do contrato de plano de saúde
coletivo, é assegurada a verificação de abuso do reajuste caso a
caso” (AgInt no AREsp 1296459/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul
Araújo, j. 23/10/2018). Em linha semelhante: AgInt no AREsp
1283521/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
21/08/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1044729-61.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20622 - 9/12
No caso em exame, as rés se limitaram a
defender a possibilidade genérica de incidência dos reajustes sub
judice sobre o seguro saúde, afirmando ter obedecido aos ditames
pertinentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas não
forneceram documentos suficientes para justificar os percentuais
efetivamente aplicados ao contrato.
Aliás, as rés nada de concreto apresentaram
(apenas o denominado “manual do benefício de saúde” - fls.
185/248), tendo renunciado à instrução processual ao não especificar
as provas que pretendiam produzir (fls. 183/184). E o relatório do
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar - IESS, produzido
unilateralmente e invocado aos pedaços na apelação (fls. 424/425),
sequer parece dizer respeito ao contrato da autora.
Por outro lado, além do afastamento da
declaração de nulidade da cláusula contratual de reajuste, o parcial
provimento do recurso das rés se dá também porque é inadmissível
simplesmente substituir os percentuais impugnados pelos aprovados
pela ANS para os contratos individuais, consoante pacífica
jurisprudência
desta
C.
Câmara:
Apelação
Cível
no
1012377-71.2014.8.26.0009,
Rel.
Des.
Rodolfo
Pellizari,
j.
16/07/2020; Apelação Cível no 1002448-28.2019.8.26.0562, Rel.
Des. Ana Maria Baldy, j. 06/07/2020; e Apelação Cível no
1071552-09.2017.8.26.0100, Rel. Des. Costa Netto, j. 02/06/2020.
A solução, destarte, é determinar que sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1044729-61.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20622 - 10/12
apurados em liquidação, mediante cálculos atuariais, os percentuais
de aumento de sinistralidade para recompor o reequilíbrio contratual.
Vale anotar, e daí o provimento do recurso
da autora, que a revisão dos reajustes não deve se limitar ao triênio
anterior ao ajuizamento da ação, mas sim retroagir à data de
celebração do contrato, em 2011.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça
já manifestou o entendimento, em julgamento de recurso especial
representativo de controvérsia (Tema 610), de que “Nas relações
jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o
próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência
do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula
contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em
nulidade absoluta ou relativa” (REsp no 1.360.969/RS, Segunda
Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10/08/2016).
A prescrição trienal do artigo 206, § 3o, IV,
do Código Civil incide apenas sobre o pedido de restituição dos
valores pagos a maior (o que foi observado na petição inicial - cf.
alínea “d” de fl. 15). Novamente, o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Na vigência dos contratos de plano ou de
seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele
prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos
(art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1044729-61.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20622 - 11/12
do art. 2.028 do CC/2002”.
No mais, considerando que não há disposição
na sentença sobre os ônus sucumbenciais, mas por se tratar de
matéria de ordem pública cognoscível de ofício, e atento ao resultado
deste recurso, a sucumbência da ação é recíproca, mas mais intensa
das rés, que deverão arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado
da condenação.
Concluindo, dá-se provimento ao recurso da
autora e parcial provimento ao recurso das rés para (a) afastar a
declaração de nulidade da cláusula contratual que permite o reajuste
do prêmio do seguro saúde da autora por sinistralidade/variação dos
custos médicos e hospitalares, (b) determinar que em sede de
liquidação,
mediante
cálculos
atuariais,
sejam
apurados
os
percentuais de reajuste anuais por aumento de sinistralidade e/ou
variação de custos médicos e hospitalares que devem ser aplicados ao
contrato da autora para que seja preservado o equilíbrio contratual,
desde o ano de 2011 e (iii) condenar as rés ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso da autora e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das
rés.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1044729-61.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20622 - 12/12

ALEXANDRE MARCONDES
Relator